Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 318, INC. VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
1. O impetrante alega que o paciente cumpre os requisitos para a concessão de prisão domiciliar previstos no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, por ser responsável pelo cuidado de dois filhos menores de 12 anos com problemas de saúde. Apresenta documentos médicos comprobatórios e menciona a concessão de prisão domiciliar em outro processo.
2. Contudo, constata-se a ausência de requerimento de prisão domiciliar perante o juízo de origem, fato que impede a análise do pedido pela via do habeas corpus sob pena de incorrer em supressão de instância.
3. A decisão impugnada fundamentou a decretação da prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado tentado, praticado em contexto de guerra entre gangues, e pelo histórico criminal do paciente, evidenciando risco de reiteração delitiva.
4. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão devidamente comprovados nos autos, justificando a medida cautelar para assegurar a ordem pública, diante da gravidade do fato e do histórico do paciente.
5. Em face da necessidade de acautelar a ordem pública e considerando a probabilidade de reiteração delitiva, a prisão preventiva se mostra proporcional e adequada. Não se vislumbra, neste momento, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública.